Tribunal: TJSP
Processo: 1083053-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. Presente prova escrita sem eficácia de título executivo consistente nos cheques que acompanham a petição inicial, e ausente prova do pagamento, permanece íntegro o crédito da Apelada, devendo o Apelante suportar a sua obrigação: pagar o que deve. - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - RECONVENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 1o

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. Presente prova escrita sem eficácia de título executivo consistente nos cheques que acompanham a petição inicial, e ausente prova do pagamento, permanece íntegro o crédito da Apelada, devendo o Apelante suportar a sua obrigação: pagar o que deve. - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - RECONVENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 1o DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.